Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-42.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 701 DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85o, §2o DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 701, do CPC, prevê que o pagamento dos honorários sucumbenciais em 5% do valor atribuído à causa é um benefício concedido pelo legislador ao devedor que quita, voluntariamente, o débito no prazo para o cumprimento do mandado monitório.
2. Se o mandado monitório não for cumprido e o título judicial for constituído de pleno direito, a verba honorária deve ser fixada conforme as regras ordinárias dispostas no art. 85, § 2° do CPC.
3. Recurso conhecido e provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme a previsão contida no art. 85, §2o do CPC.